Tribunal: STF
Processo: HD 124
Classe: HD
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas data impetrado por Rodrigo Filgueira Queiroz, em causa própria, contra ato da Corregedora Nacional de Justiça.
    Pretende-se com esta impetração a concessão da ordem para se determine à autoridade impetrada o fornecimento de informação “de interesse particular do impetrante, de forma que se faça conhecer o nome da autoridade que solicitou e autorizou a remoção do advogado impetrante da Sala de Estado Maior da Cadeia Pública de Guarani Doeste/SP, ocorrida em 14 de novembro de 2019 (...)”
    É a síntese do necessário.
    Decido.
    Consoante preconizado pelo art. 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente 
    “o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”
    Logo, está impetração não está sujeita à competência constitucional originária da Corte, uma vez que a autoridade apontada como coatora não está inserida no rol taxativo previsto no art. 102, I, d, da CF.
    Idêntica disposição colhe-se do art. 20, inciso I, alínea a, da Lei nº 9.507/1997, que regulamentou o direito de acesso a informações e disciplinou o rito processual do habeas data. Vide:
    “Art. 20. O julgamento do habeas data compete:
    I - originariamente:
    a) ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;”
    Revela-se, portanto, manifestamente incabível esta ação mandamental.
    Perfilham esse entendimento: HD nº 75/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 19/10/06; HD nº 83/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/11/08; HD nº 107, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/2/18; HD nº 116, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/9/20; e HD nº 117, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/9/20, entre outros.
    É certo, ainda, como bem pontou a Ministra Rosa Weber, em caso semelhante, 
    “que a garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário, insculpida no inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, não exime as partes de observar a legislação processual vigente, o que em absoluto implica excesso de formalismo, cerceamento de defesa ou negativa de acesso à jurisdição, por se tratar de exigência cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).” (HD nº 110/DF, DJe de 14/2/20)
    Por essas razões, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas data. 
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente